Tribunal: TJDFT
Processo: 0002962-45.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. SUBMETER CRIANÇA A CONSTRANGIMENTO. ARTIGO 232 DO ECA. PRETENSÃO ACUSATÓRIA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). IMPROCEDÊNCIA. VALOR PROBANTE DO RELATO DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Réu condenado por infringir o artigo 232 do ECA, depois de tocar brevemente as nádegas da enteada, por baixo da roupa, e a vagina da filha, por cima das vestes.
2. A palavra da vítima nos crimes de natureza sexual possui especial relevância, dado o fato de que esse tipo de crime costuma ser praticado às escondidas, razão pela qual a harmonia do depoimento é prova salutar para fundamentar a decisão. Embora se deva redobrar os cuidados quando se trate do depoimento de infantes, haja vista as condições peculiares de pessoa com personalidade e caráter ainda em formação, mais sugestionável e sujeito a fantasias, no caso, as vítimas narraram com precisão os abusos, sendo corroboradas pelos demais elementos de convicção.
3. Não há que se falar em desclassificação da conduta do réu para o crime de estupro de vulnerável quando os atos consistiram em passar a mão no corpo de uma das crianças por cima das vestes e contra a outra há breve contato físico. Tais atos não emolduram a gravidade prevista no artigo 217-A do Código Penal.
4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida.